Tribunal: TJBA
Processo: 8046979-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046979-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON FERNANDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. LESÕES CORPORAIS. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. CORRETO ENQUADRAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais, independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no nosso ordenamento jurídico.

2.A conclusão do
expert
foi pela existência de perda integral do baço (10%). Desse modo, conforme a tabela anexa na legislação de regência, aplicando-se o grau de invalidez da parte autora na forma consignada na perícia encontra-se o valor devido de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), quantia paga pela seguradora na esfera administrativa, restando quitada a obrigação pela ré.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8046979-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante WELLINGTON FERNANDO SILVA DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)